Tribunal: TJBA
Processo: 8015836-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8015836-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO AGRIPINO DANTAS TEIXEIRA

Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO
APELO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM
CONSONÂNCIA
COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS.
I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Apelo interposto, mantendo a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras, conforme o art. 2º e 3º do CDC e a
Súmula 297 do STJ
, por se tratar de relação de consumo em que o agravante é destinatário final do serviço.

A revisão de cláusulas contratuais é admitida apenas quando demonstrada a abusividade, nos termos do art. 6º, V, do CDC, sem que isso implique violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto no
Decreto-lei n. 22.626/33 (Lei da Usura)
, conforme a
Súmula 596 do STF
e a
Lei n. 4.595/64
, art. 4º, IX, que atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para disciplinar as taxas de juros.

Segundo o entendimento consolidado no
REsp 1.061.530/RS
, julgado sob o rito dos repetitivos, e na
Súmula 13 do TJBA
, somente se reconhece a abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso concreto, o contrato prevê juros remuneratórios dentro da média de mercado, inexistindo abusividade ou irregularidade que justifique revisão contratual, afastando, por conseguinte, a alegação de cobrança indevida e de restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não
provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, observando-se apenas a eventual abusividade que exceda uma vez e meia a taxa média de mercado.

A revisão contratual em contratos bancários depende de demonstração concreta de abusividade, não sendo cabível sua declaração automática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8015836-19.2024.8.05.0001

interposto

n
a

A
pelação
Cível

n.

8015836-19.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador/
BA
, em que figuram como
a
gravante,
JOÃO AGRIPINO DANTAS TEIXEIRA
e como
a
gravad
o
,

BANCO BRADESCO S.A.
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12